Tribunal: TJSP
Processo: 0515553-62.2008.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal – ISS dos exercícios de 1997 a 2003 – Município de Guarulhos - Execução fiscal ajuizada em 29/12/2008 - Prescrição ocorrida antes do ajuizamento da ação – Aplicação da Súmula 409 do STJ – Possibilidade de decretação da prescrição de ofício – Precedentes do STJ e deste Eg. Tribunal de Justiça – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000190721
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0515553-62.2008.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE GUARULHOS, é apelado ELICIA PAULINO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente), SILVA RUSSO E ERBETTA FILHO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
RAUL DE FELICE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0515553-62.2008.8.26.0224 -Voto no 11280
2
Apelação Cível no 0515553-62.2008.8.26.0224
Apelante: Prefeitura Municipal de Guarulhos
Apelada: Elicia Paulino
Comarca: Guarulhos

VOTO No 11280
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal ISS dos exercícios de
1997 a 2003 Município de Guarulhos - Execução fiscal
ajuizada em 29/12/2008 - Prescrição ocorrida antes do
ajuizamento da ação Aplicação da Súmula 409 do STJ
Possibilidade de decretação da prescrição de ofício

Precedentes do STJ e deste Eg. Tribunal de Justiça Recurso
não provido.
Vistos. Trata-se de recurso de apelação cível oposto pela
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS em face da sentença de
fls.06, que decretou de ofício a prescrição dos créditos executados e extinguiu a
execução fiscal por ela ajuizada em face de ELICIA PAULINO, nos termos
dos arts. 487, inc. II, c.c. art. 924, inc. V, do CPC/2015.
Alega a municipalidade, em resumo, a não ocorrência da
prescrição e a ausência de desídia da sua parte, requerendo a aplicação da
Súmula no 106 do STJ ao caso, pela inobservância do impulso oficial. Requer o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0515553-62.2008.8.26.0224 -Voto no 11280
3
provimento do recurso para prosseguimento à execução fiscal.
Não foram apresentadas contrarrazões, pois não completada a
relação processual.
Recurso tempestivo e isento de preparo, nos termos do art.
1007, § 1o do CPC/2015.
É O RELATÓRIO.
O apelo não comporta provimento.
No tocante à prescrição, reza o art. 174, caput, do Código
Tributário Nacional, que a ação para a cobrança do crédito tributário
prescreve em 5 (cinco) anos contados da data da sua constituição definitiva,
não da inscrição, que é ato administrativo de controle de legalidade do
lançamento do tributo.
Em se tratando de ISS e taxas, a notificação do lançamento se
aperfeiçoa com o recebimento da cobrança em data anterior à inscrição em
dívida ativa e, no caso dos autos, embora não conste referida data, trata-se de
tributos com vencimentos ocorridos entre 13/10/1997 e 17/09/2003.
Assim, o lustro legal dos créditos executados já havia se
escoado no momento em que a Municipalidade de Guarulhos ingressou com
o executivo fiscal, em 29/12/2008, sendo forçoso reconhecer que a prescrição
ocorreu em momento anterior, nos termos da Súmula 409 do STJ, segundo a
qual: "Em execução fiscal, a prescrição ocorrida antes da propositura da
ação pode ser decretada de ofício".
De rigor, então, a manutenção da sentença, tal como proferida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0515553-62.2008.8.26.0224 -Voto no 11280
4
Ante o exposto, nega-se provimento do recurso, nos termos
do voto.

Raul De Felice

Relator